Tribunal: TJMT
Processo: 1039490-94.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039490-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BAPTISTA DA SILVA - CPF: 522.199.331-72 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), VALERIA DIAS CARDOSO (RECORRIDO), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUIRA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA REJEITADAS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCORDÂNCIA QUANTO AO PERCENTUAL COBRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade de sentença por ausência de citação válida, uma vez que o recebimento da citação no endereço de residência da autora não há que se falar em ausência de citação, posto que o Enunciado 05 do FONAJE prevê que a correspondência recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação.

Se o contrato de honorários apresentado pela advogada quanto aos honorários advocatícios não se encontra assinado pela parte contratante, não há como aplicar o percentual nele descrito.

Deve ser afastado o dano moral pela ausência de repasse dos valores recebidos pela advogada em razão do encerramento da ação, uma vez que não houve demora excessiva neste repasse.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039490-94.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valéria Dias Cardoso

Recorrida(s):

Carlos Alberto Baptista da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença homologada pelo Juiz Togado, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, decreto a revelia da reclamada e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para: a) determinar que a requerida repasse à requerente o valor de R$ 2.671,38 (dois mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar de 10/08/2021 (pagamento parcial - cálculo anexado) e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação (05/04/22 id. 82425667), conforme art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN; e b) condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ)..”.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta o Recorrido que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida e, ao final, requereu que o presente recurso seja decretado deserto.

Verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

Colendos Pares;

A parte Recorrente suscitou a preliminar supra ao argumento de que a citação foi recebida por terceira pessoa, assim como não foi regularmente citada para responder a demanda, deve ser nula a sentença proferida nos autos.

Da análise dos autos, verifico que de fato a citação foi recebida por terceira pessoa, conforme abaixo se vê:

Entretanto, apesar da Recorrente afirmar que não mora no local em que foi encaminhada a citação, em consulta realizada no sistema PJE, constatei que foi distribuída ação em 03/04/2023 sob nº 1016069-07.2023.8.11.0001, onde informou

na petição inicial que reside no seguinte endereço:

Portanto, diante do recebimento da citação no endereço de residência da autora não há que se falar em ausência de citação, ademais, o Enunciado 05 do FONAJE prevê que a correspondência recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, conforme abaixo transcrito:

ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

Razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade de citação.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, o autor alega que realizou a contratação da ré para ajuizamento de ação judicial em face ao Banco BMG, qual tramitou sob o nº 1048986-95.2019.8.11.0041. Aduz que ao terminar a ação a requerida lhe informou que o percentual quanto aos honorários advocatícios contratuais era de 40%, mas não concordou com esta alegação, pois não houve assinatura de contrato para prestação de serviço advocatício, bem como, acreditou que seria cobrado o percentual de 30%.

Sustenta que após o encerramento da ação a requerida não lhe passou o valor decorrente da vitória na ação judicial, situação que ensejou na representação desta junto a OAB e a realização de Boletim de Ocorrência, tendo em vista que já havia sido emitido o alvará judicial, mas nada lhe fora repassado. Relata ainda que somente recebeu 60% do valor da condenação após notificação extrajudicial, mas não lhe encaminhou o contrato em que a requerida afirma que ocorreu no percentual de 40%, motivo pelo qual, pleiteia nestes autos pela que seja declarado como honorários contratuais o importe de 20% sob o valor da condenação, haja vista a ausência de contrato e indenização por dano moral.

Nas razões recursais a requerida narra que foi pactuado o contrato de honorários no importe de 40%, mas o autor não lhe encaminhou a cópia assinada, bem como de acordo com os e-mails encaminhados em 02/09/2020, afirma que foi informado quanto os honorários advocatícios, entretanto, agindo de má-fé não assinou o contrato, bem como aduz que não tinha conhecimento do valor pactuado, assim, requer que seja reformada a sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial e afastada a condenação a título de dano moral, por não ter sido demonstrado qualquer abalo capaz de ensejar indenização a este título.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que as partes discordam quanto ao percentual referente aos honorários advocatícios cobrados decorrentes do ajuizamento da ação que tramitou sob o nº 1048986-95.2019.8.11.0041 e por ausência de repasse dos valores recebidos pela advogada no encerramento da referida ação.

A recorrente nas razões recursais demonstrou que em 02/09/2020, encaminhou por e-mail os documentos para o ajuizamento da ação contra o Banco BMG, inclusive consta um áudio em que o autor não nega o recebimento do e-mail, mas contesta a ausência de assinatura no contrato que contém quanto ao percentual dos honorários advocatícios.

De fato, denoto que o contrato juntado pela recorrente não está assinado pelo autor, bem como que o autor reconhece como percentual contratado o importe de 30%, assim, entendo que deve ser mantida a condenação no tocante ao repasse dos 10% faltantes ao autor.

Quanto ao dano moral, em que pese o autor alegar que não lhe fora repassado nenhum valor, analisando os autos sob nº 1048986-95.2019.8.11.0041, observo que o alvará eletrônico foi emitido em 07/07/2021, e a notificação extrajudicial foi encaminhada para a ré em 10/08/2021, bem como o pagamento ocorreu em 26/08/2021, assim, a meu ver, não há que se falar em indenização a título de dano moral, pois não houve uma demora excessiva no repasse dos valores.

Ademais, a demora de cerca de um mês e meio no repasse do valor da condenação pelo advogado,
não é suficiente para emergir o direito a referida indenização.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023